Tribunal: TJSP
Processo: 1017295-29.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Prestação de serviços. Energia Elétrica. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Não há cogitar de falta de interesse de agir, tanto em razão do princípio da inafastabilidade do controle judicial (art. 5o, inciso XXXV, da CF), quanto pela comprovação de que a autora empreendeu incansáveis esforços para tentar resolver a situação na via administrativa, sem

Ementa:
Prestação de serviços. Energia Elétrica. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Não há cogitar de falta de interesse de agir, tanto em razão do princípio da inafastabilidade do controle judicial (art. 5o, inciso XXXV, da CF), quanto pela comprovação de que a autora empreendeu incansáveis esforços para tentar resolver a situação na via administrativa, sem sucesso, de modo que não se pode acolher a afirmação de que inexiste pretensão resistida. A concessionária, flagrantemente e sem justificativa plausível, descumpriu os prazos previstos na legislação de regência para a religação da energia elétrica, que é serviço essencial e só foi restabelecido após determinação judicial, sendo impertinentes as alegações quanto ao procedimento de "isenção de débitos", uma vez que a autora quitou a pendência em aberto, mesmo referindo-se a consumo do proprietário ou do antigo morador, precisamente para viabilizar o pronto restabelecimento do serviço. Dano moral configurado, em vista da injustificada privação de serviço essencial por longo período. Manutenção da verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00, quantia suficiente para cumprir suas funções sancionatória e compensatória, sem impor gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Tendo em vista a modicidade do valor da condenação, que é a base de cálculo dos honorários advocatícios, descabe a pretendida redução do porcentual de 15%, que resultaria em valor incapaz de remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso improvido.